Tribunal: TJDFT
Processo: 0737600-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737600-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O agravante afirma que o título executivo é inexigível, pois contraria entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 864. Sustenta que a decisão exequenda não observou os requisitos constitucionais e legais para a concessão de reajustes salariais, como dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Alega que a Lei Distrital no 6.523/2020, que fundamenta o reajuste, seria nula de pleno direito por violar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o art. 169 da Constituição Federal. Invoca o Tema de Repercussão Geral no 28 do Supremo Tribunal Federal, que permite expedição de requisitórios apenas sobre valores incontroversos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial por afronta à Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 864. O caso concreto trata de cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública no 0702675-63.2023.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal do Distrito Federal (Sinttasb/DF) reivindicou a correção do valor do vencimento básico da remuneração dos integrantes da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal nos moldes da tabela de vencimentos básicos da Lei Distrital no 6.523/2020, bem como a correção de todos os adicionais e gratificações que possuem o vencimento básico como parâmetro e seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham o vencimento básico como base de cálculo. O pedido formulado foi acolhido nos seguintes termos: À vista do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial para: a) reconhecer, como devido, aos Técnicos de Saúde do Governo do Distrito Federal, a aplicação das Leis 5.174/2013 e 6.523/2020 no tocante ao vencimento básico constante na tabela “20/40 horas” (primeira tabela do anexo único da Lei 6.523/2020, afastando a aplicação da tabela “24/40 horas” tanto para servidores que laborem no regime de 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais; e b) reconhecer como devido o pagamento da diferença entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias que tenham com base de cálculo o vencimento básico fixado na Lei 6.523/2020, anexo único, tabela “20/40 horas” para os servidores mencionados na letra "a", acima. O decidido nesta ação se aplica a todos os servidores do cargo de Técnico em Saúde do Distrito Federal mencionados na Lei Distrital 5.174/2013, artigo 1o, II, que laborem em regime de 20 (vinte) ou 40 (quarenta horas) horas semanais, como fixado nas referidas Lei. Quanto aos que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais, aplica-se desde que comprovem ter autorização do ente público para exercício de suas atividades em tal regime e que comprovem ter recebido valores divergentes dos constantes na tabela “20/40 horas” da Lei 6.523/2020. Os valores devidos a cada servidor deverá ser apurado em cumprimento de sentença, distribuído de forma livre em todas as Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, comprovando-se os requisitos acima fixados. O Distrito Federal interpôs apelação, que foi parcialmente provida apenas para limitar os efeitos da sentença aos técnicos em higiene dental e aos auxiliares em saúde dental do Distrito Federal (acórdão no 1887161). O acórdão no 1887161 afastou expressamente a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal. Reconheceu que a controvérsia não trata de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas da aplicação correta da tabela remuneratória prevista na Lei Distrital no 6.523/2020. Confira-se a ementa do julgado: Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37. (Acórdão 1887161, 0702675-63.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário, que foi inadmitido. O trânsito em julgado ocorreu em 19.3.2025. O cumprimento de sentença não admite rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento. O art. 507 do Código de Processo Civil veda que as partes debatam, no curso do processo, questões resolvidas sobre as quais a preclusão operou-se. O art. 502 do mesmo diploma legal define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O título executivo judicial decorre de sentença que aplicou norma vigente. A Lei Distrital no 6.523/2020 estabeleceu tabelas remuneratórias distintas para servidores que trabalham vinte (20), vinte e quatro (24) ou quarenta (40) horas semanais. Os servidores autorizados a exercer jornada de quarenta (40) horas devem receber conforme a tabela 20/40 horas, e não 24/40 horas, como ocorria. O Supremo Tribunal Federal tratou exclusivamente da revisão geral anual ao firmar a tese do Tema de Repercussão Geral no 864. O caso dos autos não se enquadra nessa hipótese. A decisão judicial não criou vantagem nova nem aumentou vencimentos. Aplicou norma legal vigente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não impede a aplicação da tabela correta prevista em lei específica. Não identifico risco concreto ao erário que justifique a concessão de efeito suspensivo. O cumprimento de sentença respeita os limites da coisa julgada e os requisitos legais. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator